Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. PENDÊNCIA DE EXAME DE RECURSOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSOS NÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELAS DEVEDORAS. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar os efeitos da decisão ora impugnada, que encaminhou os autos à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos alusivos ao valor do crédito decorrente das perdas e dos danos sofridos pelas recorridas.
2. No caso em deslinde a fase de cumprimento de sentença transcorre, sem definição em relação ao valor do débito, há vários anos. 2.1. Soma-se ao transcurso de grande lapso temporal a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil, que prestigia a razoável duração do processo nos termos da regra prevista em seu art. 4o, diretriz que se contrapõe à pretendida suspensão do curso do incidente processual destinado à satisfação do crédito.
3. Apesar da possibilidade, ao menos em tese, de poder o resultado do julgamento de recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio dos quais está pendente a deliberação a respeito da exigibilidade e da eventual limitação do valor das multas cominatórias fixadas, influir no cálculo do montante do crédito pretendido pelas recorridas na fase de cumprimento de sentença, é igualmente necessário considerar que os aludidos recursos não são dotados de efeito suspensivo. 3.1. O ordenamento jurídico pátrio previu os instrumentos processuais adequados para que a parte interessada requeira a atribuição de efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no presente caso.
4. No caso em exame não foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial manejado pelas agravantes. 4.1. Muito tempo após a interposição, as devedoras requereram ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso, o que não foi, no entanto, apreciado pela Eminente Ministra Relatora. 4.2. Esse cenário revela a inviabilidade de determinação de suspensão do curso regular da fase de cumprimento de sentença por este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, pelo Juízo singular, que determinou a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para elaboração de cálculos.
5. É necessário notar que a suspensão almejada pelas recorrentes também impediria, por consequência, o prosseguimento do curso do processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, no que diz respeito aos eventuais valores incontroversos que não levem em consideração as multas impugnadas pelas devedoras. 5.1. Convém ainda observar que na decisão agravada o Juízo singular condicionou o levantamento do valor depositado ao trânsito em julgado da sentença ora em fase de cumprimento, de modo que não pode ser constatada a existência de risco de prejuízo, no presente momento, ao eventual acolhimento dos argumentos articulados pelas devedoras que possa justificar o sobrestamento da determinação de elaboração de cálculos pela contadoria judicial.
6. As agravantes não anexaram às presentes razões recursais a cópia das petições de interposição dos recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que dificulta sobremaneira a verificação, com a segurança necessária, de eventual relação de prejudicialidade (art. 313, inc. V, do CPC) entre o curso da fase de cumprimento de sentença e eventuais determinações promanadas da Corte Superior aludida.
7. Ademais, a regra prevista no mancionado dispositivo legal autoriza a suspensão do curso do processo nos casos em que a “sentença de mérito” depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 7.1. Ocorre que, por ser a fase de cumprimento de sentença mero incidente processual, não há como cogitar-se de dependência do julgamento de recursos dirigidos ao Colando Superior Tribunal de Justiça, pois não há “sentença de mérito” a ser proferida na fase de cumprimento de sentença.
8. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil.
9. Aplica-se a correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso.
10. A prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, enseja a aplicação da multa de 10% (dez por cento), além da condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença devidamente rejeitada pelo Juízo singular. Determinação de regular prosseguimento da fase de cumprimento da sentença.
11. Recurso conhecido e desprovido.